Tribunal: CARF
Processo: 10880.973962/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10880.973962/2012-17
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3001-001.338 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de julho de 2020
Recorrente
TECNOHIDRO PROJETOS AMBIENTAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/01/2010
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Não tendo se identificado qualquer nulidade no despacho decisório, o qual fora
proferido por autoridade competente, por meio de decisão fundamentada e em
atendimento aos requisitos legais, é de se rejeitar a preliminar de nulidade
arguida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, por consequência, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora) e Luís Felipe de Barros Reche.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, às fls. 34/35 dos
autos:
Trata-se de declaração de compensação eletrônica por meio da qual a
contribuinte pretendeu extinguir débitos próprios com crédito relativo a pagamento da
Cofins do período de apuração janeiro/2010. O crédito aproveitado na DCOMP é de
R$ 9.615,72.
A DRF de origem emitiu Despacho Decisório eletrônico, homologando
parcialmente a compensação, sob o fundamento de que o DARF indicado como fonte
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.973962/2012-17
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.973962/2012-17
Acórdão n.o 3001-001.338
S3-TE01
Fl. 1,5

do valor pago a maior estava parcialmente comprometido na quitação de outros
débitos confessados pela contribuinte, restando para a compensação pretendida um
saldo disponível de R$ 2.927,25.
Cientificada, a contribuinte interpôs a manifestação de inconformidade de fls.
13/20.
Inicialmente alega a nulidade do despacho decisório, que teria desrespeitado o
princípios da legalidade e da motivação. Sustenta que o crédito alegado não teria sido
sequer apreciado. Afirma, a seguir, que teria sido cerceada em seu direito de defesa,
sendo esta mais uma razão de nulidade do ato atacado. Ainda neste ponto, afirma que
“o despacho decisório não apresenta nenhum fundamento, apenas se limita em
comunicar a homologação parcial da compensação”. E ainda:
Essa fundamentação é essencial e extremamente necessária para preservar a
garantia de ampla defesa e contraditório, inerente ao processo administrativo.
A não observância deste dever de motivar suas decisões, como se observa no
caso destes autos, obsta o exercício dessas garantias constitucionais.
Ora, não é possível promover uma defesa quando não são expostos os
argumentos que levaram ao deferimento parcial do seu pedido.
A falta de motivação/fundamentação da decisão proferida pela Autoridade
Administrativa obsta até mesmo a produção das provas necessárias, já que
sequer é sabido o que não foi reconhecido.
Depois, invocando o disposto no art. 16, § 4o, “a”, do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, sustenta que teria o direito à apresentação posterior de provas:
Como amplamente defendido nesta peça processual, a autoridade administrativa
quedou-se inerte em expor os motivos pelos quais entendeu por não reconhecer
o direito creditório e, por conseguinte, não homologar as compensações
realizadas.
Aliado a essa omissão, há também o fato de a empresa não ter tido oportunidade
de esclarecer as razões pelas quais é detentora do crédito postulado.
Logo, não há como promover uma defesa, com a apresentação de documentos
comprobatórios do direito alegado, já que, nem a autoridade administrativa sabe
ao certo o motivo do indeferimento, tampouco a requerente.
Neste diapasão, a empresa está impedida de exercer plenamente o seu direito de
defesa, como já dito alhures e de forma exaustiva.
Desta feita, ao caso em tela, há de ser aplicada a regra autorizadora da produção
posterior das provas, para o momento em que a lide esteja delineada em seus
termos.
Conclui, apresentando os seguintes pedidos:
Diante do exposto, requer:
a. seja o presente recurso recebido e processado, bem como encaminhado à
autoridade competente para o seu julgamento;
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.973962/2012-17
Acórdão n.o 3001-001.338
S3-TE01
Fl. 2

b. seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em
questão, conforme artigo 151, inciso Ill, do Código Tributário Nacional;
c. seja acatada as preliminares arguidas neste manifesto, a fim de declarar
NULO DE PLENO DIREITO o despacho decisório, pois eivado de vício
insanável decorrente da ausência da exposição dos fundamentos que
culminaram a não homologação da compensação.
d. sejam os autos remetidos à Delegacia de origem, para que, enfim, sejam
promovidas todas as diligências necessárias à comprovação do crédito.
e. caso o entendimento dos Nobres Julgadores seja pelo não reconhecimento das
nulidades arguidas, requer seja o presente manifesto julgado TOTALMENTE
PROCEDENTE, reformando o despacho decisório, reconhecendo-se o direito
creditório em sua integralidade, assim como, homologando toda a compensação
realizada.
O contribuinte juntou, com a sua manifestação de inconformidade, os documentos
de fls. 21/30, quais sejam: despacho decisório, cartão de CNPJ, contrato social, procuração e
documento de identidade da procuradora.
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, conforme decisão que restou assim ementada
(fls. 33/41):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/01/2010
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Inexiste ausência de motivação no Despacho Decisório que explicita detalhadamente os
fundamentos fáticos e jurídicos da decisão. Não se caracteriza cerceamento do direito de
defesa quando a contribuinte foi regularmente intimada do despacho decisório e foi
observado o prazo legal para a manifestação de inconformidade.
NULIDADE.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos quaisquer
das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RECOLHIMENTO
VINCULADO A DÉBITO CONFESSADO.
Correto o despacho decisório que homologou parcialmente a compensação declarada
pelo contribuinte por insuficiência do direito creditório, tendo em vista que o
recolhimento alegado como origem do crédito estava parcialmente alocado para a
quitação de débitos confessados. Sem a comprovação da liquidez e certeza quanto ao
direito de crédito não se homologa a compensação declarada.
ÔNUS
DA
PROVA
A
CARGO
DA
CONTRIBUINTE.
DILIGÊNCIA.
INADEQUAÇÃO.
A realização de diligências e perícias não se presta à produção de provas cujo ônus
compete ao recorrente.
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.973962/2012-17
Acórdão n.o 3001-001.338
S3-TE01
Fl. 2,5

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 19/11/2015 (vide Termo à fl.
44 dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, tempestivamente (vide registro de
solicitação de juntada em 21/12/2015 - fl. 49), Recurso Voluntário (fls. 46/48).
Em seu recurso, o contribuinte reiterou os argumentos de sua manifestação de
inconformidade relativos à arguição de nulidade do despacho decisório por cerceamento de
defesa, insurgindo-se contra a decisão recorrida nos seguintes termos:
Pelo que se percebe, a r. decisão não levou em consideração, nas razões de decidir a
eficácia dos princípios constitucionais da motivação dos atos administrativos e da ampla
defesa, impedindo a Recorrente de apresentar defesa, bem como demonstrar a existência
do crédito.
O princípio da motivação dos atos administrativos foi desrespeitado, uma vez que a
autoridade indeferiu a homologação das compensações utilizando como fundamento a
inexistência do crédito, sem qualquer esclarecimento adicional, tendo a decisão de
primeira instância alegado que esta estava fundamentada, com a menção de artigos
genéricos da legislação tributária.
Ora, como pode a recorrente argumentar e apresentar defesa sem saber ao certo por qual
motivo sua compensação não foi homologada?
Logo, inexistindo fundamentação que sustente a decisão da autoridade administrativa,
esta passa a ser nula, por desrespeitar o princípio da motivação dos atos administrativos,
impedindo que a Recorrente apresente uma defesa concreta.
Ao fim, pediu a reforma da decisão recorrida para que seja declarado insubsistente
o despacho decisório e homologada a compensação.
Não juntou novos documentos com o recurso.
Os autos, então, vieram-me conclusos para a análise do Recurso Voluntário
interposto.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Consoante se extrai do relato supra, o contribuinte restringiu a sua defesa à
alegação de nulidade do despacho decisório proferido, por suposto vício de motivação, não tendo
chegado a adentrar no mérito da contenda.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.973962/2012-17
Acórdão n.o 3001-001.338
S3-TE01
Fl. 3

Neste cenário, como não poderia deixar de ser, o presente julgamento deverá se
ater à discussão trazida aos autos pelo Recorrente.
Ao fazê-lo, entendo que não assiste razão à recorrente. Isso porque, da análise dos
autos, é possível constatar que o despacho decisório combatido encontra-se devidamente
fundamentado, inexistindo o vício apontado pelo Recorrente.
Ademais, considerando que o contribuinte não trouxe em seu recurso nenhum
elemento adicional além daqueles já trazidos desde a sua manifestação de inconformidade, e
valendo do disposto no § 3o do art. 57 do Regimento Interno do CARF (Anexo II da Portaria MF
no 343 de 09 de junho de 2015), transcrevo a decisão recorrida, adotando-a como razão de
decidir:
Quanto às argüições de nulidade e de cerceamento do direito de defesa, cumpre
inicialmente registrar que não se verifica, na decisão recorrida, a alegada ausência de
motivação e de fundamentação. Veja-se, a este respeito, cópia parcial do Despacho
Decisório:

O quadro que integra o despacho decisório, acima reproduzido, traz as informações
necessárias sobre a prévia vinculação parcial do documento de arrecadação indicado
como feito a maior.
Note-se que o demonstrativo “Utilização dos pagamentos encontrados para o DARF”
destaca a alocação do pagamento de R$ 13.242,67 ao débito de Cofins do período de
apuração janeiro de 2010 e presente na DCTF ativa na época do envio da Declaração de
Compensação, no importe de R$ 10.315,42.
Assim verifica-se que, ao contrário do alegado, a decisão não peca pela ausência de
fundamentação jurídica e fática explícita, clara e congruente. Verifica-se ainda que,
estando a decisão devidamente fundamentada, a contribuinte não sofreu cerceamento de
seu direito de defesa. Conhecedora do débito ao qual o DARF foi alocado, poderia ter
argumentado no sentido de que esta alocação seria incorreta, e apresentar os
documentos comprobatórios de sua alegação.
Não se olvida que o Poder Executivo, também em sua esfera Administrativa Fiscal,
sujeita-se aos princípios aplicáveis à Administração Pública, contidos no art. 37 da
Carta Maior, bem como às disposições do Decreto no 70.235, de 1972, e,
subsidiariamente, às disposições da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, na qual se
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.973962/2012-17
Acórdão n.o 3001-001.338
S3-TE01
Fl. 3,5

insere, como apontado pela contribuinte, a observância, dentre outros, do princípio da
legalidade (Art. 2o); bem como a observância da indicação, no ato administrativo, dos
fatos e dos fundamentos jurídicos utilizados (Art. 50).
Tais princípios foram todos observados pela autoridade administrativa competente para
decidir acerca do direito creditório utilizado na DCOMP em exame.
Ademais, no presente caso não se verificam quaisquer das hipóteses de nulidade
previstas no art. 59 do citado Decreto no 70.235, de 1972, verbis:
“Art. 59. São nulos;
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.”
Sendo o Despacho Decisório proferido por autoridade competente e garantido o mais
absoluto direito de defesa, não há que se cogitar de sua nulidade.
Afastadas as alegações no sentido da nulidade do despacho decisório, é importante
destacar que o tratamento da declaração de compensação transmitida pela contribuinte
se deu de forma eletrônica. Como já dito, a homologação parcial da DCOMP em tela
decorreu do fato de o DARF indicado na DCOMP como origem do crédito aproveitado
na compensação ter sido parcialmente utilizado na quitação de débitos informados pela
própria contribuinte.
Vale lembrar que a partir da redação conferida pela Lei no 10.637, de 30 de dezembro
de 2002 ao art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, a compensação tributária passou a ser
implementada pelo sujeito passivo mediante a entrega de declaração de compensação
(DCOMP), da qual devem constar informações relativas aos créditos utilizados e aos
respectivos débitos. O efeito imediato da declaração é a extinção do crédito tributário,
ainda que sob condição.
Nesses termos, a DCOMP se presta a formalizar o encontro de contas entre o
contribuinte e a Fazenda Pública, por iniciativa do primeiro a quem cabe, portanto, a
responsabilidade pelas informações sobre os créditos e os débitos, cabendo à autoridade
tributária a sua necessária verificação e validação. Encontradas conforme, sobrevém a
homologação confirmando a extinção. Invalidadas as informações prestadas pelo
declarante, o inverso se verifica.
No caso, a contribuinte transmitiu sua DCOMP compensando débito com suposto
crédito de Cofins decorrente de pagamento indevido ou a maior, apontando um
documento de arrecadação como origem desse crédito.
Em se tratando de declaração eletrônica, a verificação dos dados informados pela
contribuinte na DCOMP foi realizada também de forma eletrônica, cotejando-os com as
demais informações por ela prestadas à Receita Federal em outras declarações, bem
como com outras bases de dados desse órgão (pagamentos, etc), resultando no
Despacho Decisório em discussão.
Como dito, o ato combatido aponta como causa da homologação parcial o fato de que,
embora localizado o pagamento apontado na DCOMP como origem do crédito, o valor
correspondente fora utilizado para a extinção anterior de outros débitos confessados
pela interessada.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.973962/2012-17
Acórdão n.o 3001-001.338
S3-TE01
Fl. 4

Assim, o exame das declarações prestadas pela própria interessada e ativas à época da
transmissão da DCOMP revela que o crédito utilizado na compensação declarada não
existia em sua integralidade. Por conseguinte, o saldo disponível não era suficiente para
a extinção do débito compensado. É dizer, não havia crédito líquido e certo no montante
alegado.
Daí a homologação parcial.
Em sua manifestação de inconformidade a contribuinte é omissa a este respeito, tendo
optado por outra linha de defesa, qual seja, as alegações de nulidade e de cerceamento
do direito de defesa que, como vimos, não procedem.
De todo modo, o tratamento do caso permite uma vista à sistemática de apuração de
indébito e de sua compensação, para a qual o Código Tributário Nacional prevê a
seguinte sequência lógica:
1o atividade econômica
2o ocorrência do fato gerador
3o apuração da obrigação tributária
4o extinção da obrigação tributária
5o verificação do erro
6o nova apuração do tributo
7o apuração do crédito
8o atendimento às condições legais
9o extinção de débito tributário pela compensação
Atualmente a maior parte das atividades de apuração, declaração e pagamento das
obrigações tributárias estão confiadas ao sujeito passivo. Por seu turno, em função das
características atuais do sistema tributário e das atividades econômicas, essas etapas do
cumprimento da obrigação tributária são, predominantemente, materializadas em
documentos e declarações apresentadas pelo sujeito passivo à Administração Tributária,
representando para essa última instrumentos de controle e verificação.
É nesse contexto que a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF),
serve como instrumento de declaração dos débitos apurados a partir da atividade
econômica dos contribuintes, além de indicação das formas de extinção de tais débitos.
No mesmo sentido, o Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF)
representa a quitação das obrigações por meio de pagamento.
No caso, a contribuinte apurou um valor de tributo a pagar, manifestou sua existência
em DCTF e indicou um recolhimento que extinguiu a obrigação declarada. Essa é a
situação original, a mesma que serviu de base para a emissão do despacho decisório que
homologou parcialmente a compensação em exame, precisamente pela insuficiência do
saldo disponível.
De acordo com a lógica da compensação esboçada acima, o próximo e necessário passo
é a verificação de erro na apuração, sua correção, apuração do indébito e sua
compensação.
Embora a interessada não o tenha alegado explicitamente, sua pretensão embute o
entendimento de que a apuração inicial do valor do tributo devido, com base na qual foi
feito o pagamento, teria sido incorreta. Com a posterior constatação e correção do erro,
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.973962/2012-17
Acórdão n.o 3001-001.338
S3-TE01
Fl. 4,5

uma nova apuração teria sido levada a cabo, resultando em valor ainda menor do que o
recolhido, nascendo daí seu crédito.
Como já dito, todas essas operações, com exceção dos registros contábeis-fiscais do
sujeito passivo, são formalizadas perante a Administração Tributária por meio de
documentos e declarações eletrônicas. Sendo assim, a apuração e correção do erro deve
ser objeto de DCTF retificadora da qual conste o débito correto. Este, por sua vez,
contrastado com o pagamento efetuado, evidenciaria o direito creditório detido pelo
sujeito passivo.
Manifestado o crédito, pode o sujeito passivo utilizá-lo para extinção de débito por meio
de compensação, cuja materialização se dá mediante apresentação de Declaração de
Compensação, nos termos da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Importa frisar que no atual contexto normativo, a apresentação de declarações à
Administração Tributária não constitui mero cumprimento de formalidade, mas a
própria constituição da apuração e da compensação perante a Fazenda Pública. A
legislação tributária impõe que tais operações sejam efetivadas por meio da
apresentação das declarações correspondentes e que seus efeitos se dêem na exata
medida do que for declarado.
No caso, a interessada inverteu a lógica da compensação, uma vez que a compensação
foi declarada antes que se manifestasse o crédito. Realizada a compensação antes que
exista o crédito que lhe dê suporte, resulta comprometida sua consistência.
Esse é o contexto em que a Administração Tributária, no exercício de atribuição legal
de verificação das compensações declaradas e utilizando-se da análise eletrônica das
declarações e documentos apresentados pela contribuinte, homologou parcialmente a
extinção pretendida. E nesse contexto, a simples declaração retificadora, mesmo se
apresentada (o que a contribuinte nem sequer alegou) tem comprometida sua força
como prova da existência do crédito pleiteado.
Não obstante, a mesma legislação prevê a possibilidade de contestação do ato
administrativo por meio de manifestação de inconformidade sujeita ao Processo
Administrativo Fiscal.
No âmbito do PAF, é de se frisar que, em consonância com o caráter unilateral da
apuração, declaração e extinção do tributo, o ônus processual da prova de que houve o
erro alegado e de que a apuração retificada efetivamente corresponde aos fatos
geradores recai primordialmente sobre o contribuinte. Sem embargo, é dele a
informação de que existe um crédito e o interesse em vê-lo reconhecido pela
Administração Tributária de forma a ter homologada a extinção provocada pela
compensação. É o contribuinte quem comparece perante a Administração com seu
pleito, portanto, cabe a ele fundamentá-lo.
Instaurada a lide pela Manifestação de Inconformidade apresentada, passa-se, portanto,
ao exame das razões e provas trazidas pela interessada.
De pronto, a simples retificação da DCTF (mesmo que tenha ocorrido) não serve como
comprovação do erro de apuração. Com efeito, a admissão de tal tese significaria
atribuir ao sujeito passivo a criação de créditos pela sua simples vontade, sem a
necessária correspondência com a apuração contábil-fiscal e com os documentos que a
embasam.
Como se disse, a admissão da existência de erro e da sua subsequente correção, bases
em que se funda a pretensão da contribuinte, depende de comprovação, algo que não foi
sequer intentado pela interessada.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.973962/2012-17
Acórdão n.o 3001-001.338
S3-TE01
Fl. 5

Dado o ônus probatório que, como se viu, pesa sobre a pleiteante, a inexistência de
qualquer documento ou apuração impede que se considere que foi feita a comprovação
do erro e do tributo que se alega ser o efetivamente devido.
Conclui-se, portanto, que a contribuinte não conseguiu comprovar a existência de erro
nos valores dos débitos anteriormente declarados à administração tributária, nem
sustentar os créditos que pretende. Sendo assim, nenhum reparo merece o ato que não
homologou a compensação declarada.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais em recente manifestação a respeito da
matéria seguiu orientação semelhante, conforme atesta a ementa do Acórdão no 3802-
001.877, em sessão ocorrida em 23 de julho de 2013:
PER/DCOMP.
MODIFICAÇÃO
DO
OBJETO
DO
PLEITO.
INADMISSIBILIDADE.
O pedido de compensação delimita a amplitude de exame do direito creditório
alegado pelo sujeito passivo quanto ao preenchimento dos requisitos de liquidez
e de certeza necessários à extinção de créditos tributários. Instaurado o
contencioso, não se admite que o contribuinte altere o pedido mediante a
modificação do direito creditório aduzido na declaração de compensação.
DCTF. RETIFICAÇÃO DE DÉBITOS QUANDO O CONTRIBUINTE JÁ NÃO
MAIS
SE
ENCONTRAVA
AMPARADO
PELA
ESPONTANEIDADE.
NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE PROVAS QUE ALICERCEM A
RETIFICAÇÃO.
A retificação de DCTF para reduzir créditos tributários originariamente
declarados requer a apresentação de prova do erro, sob pena do não
acolhimento da retificação e do conseqüente não reconhecimento do direito
creditório aduzido pelo sujeito passivo.
Recurso voluntário negado, uma vez não comprovadas a liquidez e a certeza do
crédito necessárias à liquidação de débitos tributários por compensação.
Cabe ainda registrar que no presente caso não cabe a apresentação posterior de provas,
nos termos do art. 16, § 4o, “a”, do Decreto no 70.235, de 1972, pois, ao contrário do
alegado, não se verifica, no caso, fundado motivo para a não apresentação juntamente
com a manifestação de inconformidade.
Por fim, deve também ser indeferido o pedido de diligência formulado pela contribuinte.
É fato que durante a fase investigatória do procedimento fiscal, bem como do
julgamento do contencioso tempestivamente instaurado, deve se pautar a Administração
Tributária pela busca da verdade material.
A legislação tributária, visando consagrar esse princípio, faculta à autoridade julgadora
determinar, de ofício ou a requerimento da contribuinte, a realização de diligências e
perícias, quando entendê-las necessárias para o deslinde da matéria contestada na
impugnação ou manifestação de inconformidade.
No entanto, é condição para a formulação do pedido de realização de diligências ou
perícias a exposição dos motivos que a justifiquem, nos termos do art. 16 do Decreto no
70.235, de 1972. Ainda nos termos do mesmo artigo, as provas documentais devem ser
apresentadas pelos contribuintes no momento da impugnação, excetuado fundado
motivo para não tê-lo feito naquela oportunidade.
Somente se admite a formação de prova documental em outro momento processual
quando: a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; b) refira-se a fato ou direito superveniente; e c) destine-se a
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.973962/2012-17
Acórdão n.o 3001-001.338
S3-TE01
Fl. 5,5

contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos (art. 16, § 4o, do Decreto no
70.235/72). No presente caso, não se verificou nenhuma dessas situações.
Em síntese, a realização de diligência não se presta a suprir o ônus probatório da
contribuinte. O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais tem se pronunciado
reiteradamente neste sentido:
Acórdão no 3403-002.949:
RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO
NO QUAL SE FUNDAMENTA O PEDIDO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. As diligências não se
prestam à produção de prova que toca à parte produzir.
Recurso Voluntário Negado. Direito Creditório Não Reconhecido.
Acórdão no 3403-003.140:
COMPENSAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. EXISTÊNCIA E LIQUIDEZ DO
CRÉDITO. CASOS DE DILIGÊNCIA.
Incumbe ao postulante a prova da existência e da liquidez do crédito utilizado na
compensação. Se a verificação da existência e da liquidez for possível a partir da
documentação apresentada pelo postulante, mas demandar procedimento de
verificação fiscal/contábil, cabível a realização de diligência. Não se presta a
diligência a suprir deficiência probatória a cargo do postulante.
Acórdão no 2802-003.008:
PROCESSO ADMINISTRATIVO-FISCAL. ÔNUS DA PROVA A CARGO DO
CONTRIBUINTE. DILIGÊNCIA. INADEQUAÇÃO.
A realização de diligências e perícias não se presta à produção de provas cujo
ônus compete ao recorrente.
Acórdão no 3802-002.131:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA PROVA.
A recorrente deve apresentar as provas que alega possuir e que sustentariam seu
direito nos momentos previstos na lei que rege o processo administrativo fiscal.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DILIGÊNCIA. INDEFERIDA. A
determinação de ofício de diligências não se presta a suprir insuficiência
probatória imputada à recorrente. Recurso Voluntário Negado.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer da manifestação de inconformidade
para, no mérito, julgá-la improcedente.
Do disposto acima é fácil constatar que, ao contrário do que alega o Recorrente
em seu recurso, a DRJ levou em consideração, ao proferir a sua decisão, tanto o princípio
constitucional da motivação dos atos administrativos, quanto o da ampla defesa. Sendo assim, na
contramão do que pretende o contribuinte, das razões de decidir supra transcritas, não restam
dúvidas acerca da improcedência da alegação de nulidade do despacho decisório, visto que este
se encontra devidamente fundamentado e em perfeita sintonia com as demais exigências legais
quanto à sua validade.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.973962/2012-17
Acórdão n.o 3001-001.338
S3-TE01
Fl. 6

Ademais, ainda que se admita a hipótese de o contribuinte não ter compreendido
com plenitude o conteúdo do despacho decisório proferido, tem-se que eventual dúvida existente
teria restado dirimida pela extensa e didática decisão recorrida, a qual explicou de forma precisa
e minuciosa o conteúdo do despacho decisório proferido e as suas repercussões, pontuando
inclusive o passo a passo a ser seguido pelo contribuinte caso pretendesse se defender da glosa
realizada.
Ocorre que, ainda que ciente das razões constantes da decisão recorrida, o
Recorrente apresentou recurso voluntário em que se limitou a insistir na alegação de suposta
nulidade do despacho decisório proferido, sem que tivesse trazido aos autos qualquer
argumentação ou documentação atinente ao direito creditório em si e à sua comprovação.
Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de rejeitar a preliminar de
nulidade suscitada e, por consequência, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital